Tribunal: TJDFT
Processo: 0731713-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA - VALOR DAS OPERAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DO USUÁRIO - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - FORTUITO INTERNO. RECURSO DO CONSUMIDOR. PREPARO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO E AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DO CONSUMIDOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO ITAU UNIBANCO S.A. CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito.
2. Narra o autor que, em 09/7/2021, foram realizadas três compras (parceladas em doze vezes) no seu cartão de crédito, nos valores mensais de R$ 416,74, R$ 416,73 e R$ 416,72, todas no mesmo estabelecimento, qual seja, a JM Consultoria, as quais não foram autorizadas por ele. Afirma que a compra teria sido realizada em Goiânia, de forma presencial e com chip e que ele não esteve na cidade naquela data. Aduz que teve que arcar com todos os pagamentos ao longo de 12 meses e que, apesar de ter contratado seguro do cartão Itaú contra esse tipo de fraude, não teve o ressarcimento dos danos como contratado. Pede a declaração de inexistência dos débitos, o ressarcimento em dobro dos valores pagos e reparação extrapatrimonial. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar os réus solidariamente ao ressarcimento de R$ 15.002,28 na forma simples.
3. RECURSO DE JOSÉ RANGEL DE FARIAS NETO. 3.1. O recurso interposto pelo autor, apesar de tempestivo, veio desacompanhado do preparo recursal e não foi formulado pedido de gratuidade de justiça. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.
4. RECURSO DE BANCO ITAUCARD S.A.
4.1. Em suas razões recursais, suscita preliminares de a) incompetência dos Juizados Especiais, sob argumento de necessidade de perícia técnica para comprovar que as compras foram realizadas mediante uso de cartão com chip e senha, e b) cerceamento de defesa, por necessidade de dilação probatória para comprovação de suas teses defensivas. No mérito, defende inexistir falha na prestação do serviço, sob argumento de que as movimentações bancárias foram feitas com uso de senha pessoal e que teria havido negligência do consumidor, razão pela qual pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. Alega, ainda, que o seguro contratado prevê cobertura dos danos apenas em caso de coação, a qual não se verifica no caso em tela.
4.2. Inicialmente, impõe-se destacar que, no rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. Não se mostra necessária, portanto, a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia para apurar a existência da fraude alegada pelo consumidor. PRELIMINAR REJEITADA.
4.3. Nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. Logo, não há falar em cerceamento de defesa se os elementos probatórios colacionados são suficientes para o Magistrado promover a resolução da lide. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
4.4. No mérito, restaram comprovadas as transações fraudulentas realizada com o cartão bancário do autor, em 09/7/2021, na “JM Consultoria”, as quais não foram autorizadas por ele (12 parcelas de mensais nos valores de R$ 416,74, R$ 416,73 e R$ 416,72). Por sua vez, o banco, além de não demonstrar a legitimidade das operações, isso é, que que as compras foram realizadas pelo consumidor, também não comprovou que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito seja capaz de impedir a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do autor.
4.5. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
4.6. Incontroverso o fato de que, em 09/7/2021, foram realizadas três compras (parceladas em doze vezes) no cartão de crédito do autor, nos valores mensais de R$ 416,74, R$ 416,73 e R$ 416,72, todas no mesmo estabelecimento, qual seja, a “JM Consultoria”, as quais não foram autorizadas por ele (ID 55473553). Inconteste, ainda que o autor registrou ocorrência policial (ID 55473556). Destaco, ainda, ser da instituição financeira o ônus de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as transações foram realizadas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
4.7. A realização de compras com cartão de crédito, dotado de tecnologia de chip e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados. As fraudes bancárias e em cartão de crédito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.
4.8. Do mesmo modo, apesar da afirmação do recorrente de que as operações foram realizadas presencialmente utilizando o cartão com senha, essa mera afirmação, não é capaz de afastar as alegações do consumidor sobre a ilegitimidade da operação. Merece destaque também o fato de que as compras foram realizadas todas no mesmo dia, no mesmo estabelecimento e com diferença de um centavo entre os valores dos lançamentos (ID 55473553), o que, por si só, já deveria alertar o sistema bancário sobre a ocorrência de fraude. Não obstante, o banco não adotou nenhuma medida preventiva para obstar ou minorar o prejuízo sofrido pelo autor, a corroborar o entendimento de falha no sistema de segurança.
4.9. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações pelo banco, o réu não conseguiu identificar as operações de valores muito similares realizadas no mesmo dia, além da quebra de perfil do correntista, de modo a se impedir a concretização das operações fraudulentas.
4.10. O banco réu, ao deixar de garantir a segurança das operações e disponibilizar sistemas seguros para utilização do cartão de crédito, concorreu de modo determinante para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa da parte consumidora. O réu responde objetivamente pelos danos causados à consumidora que teve realizada, sem sua autorização, operações bancárias, mediante fraude.
4.10. A conduta do banco configura o descumprimento contratual quando não acolhe a ilegitimidade da operação impugnada pelo titular do cartão, sem apresentar comprovação a demonstrar que a operação das aquisições dos serviços ou produtos fora realizada pelo Autor.
4.11. Desta sorte, não merece reparo a sentença quanto à declaração de nulidade das compras impugnadas, porquanto realizadas mediante fraude, e que devem ser devolvidas na forma simples.
5. Assim, irreparável a sentença recorrida.
6. RECURSO DO CONSUMIDOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO ITAU UNIBANCO S.A. CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.